Tribunal: TJBA
Processo: 0334683-50.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal n.º 0334683-50.2015.8.05.0001 Origem: Comarca de Salvador/BA – 2ª Vara de Tóxicos Apelante: Elielson Silva dos Santos Defensora Pública: Maya Gelman Amaral Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO RESTRITO À DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE 1/2. QUANTIDADE EXPRESSIVA E NATUREZA DAS DROGAS. APREENSÃO DE 610G DE COCAÍNA/CRACK E 1.755,87G DE MACONHA, ALÉM DE BALANÇA DIGITAL E SACOS PLÁSTICOS. VETORES NÃO UTILIZADOS NA PRIMEIRA FASE. MODULAÇÃO DA MINORANTE NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PRESERVADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Elielson Silva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. 2. A imputação refere-se à guarda ou manutenção em depósito, para fins de comércio ilícito, de 610g (seiscentos e dez gramas) de cocaína/crack e 1.755,87g (um quilograma, setecentos e cinquenta e cinco gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha, além de balança digital e sacos plásticos destinados ao acondicionamento de drogas. 3. A defesa restringiu a insurgência à dosimetria da pena, especificamente ao patamar de 1/6 (um sexto) aplicado à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, requerendo a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) ou, subsidiariamente, de 1/2 (metade), com consequente redimensionamento da pena, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, não valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, autorizam a manutenção da fração mínima de 1/6 (um sexto) na causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. 5. Como consequência, discute-se se eventual redimensionamento da pena permitiria a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 6. O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos de cabimento, tempestividade, legitimidade, interesse e regularidade formal, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal. 7. A extensão devolutiva da apelação é restrita à fração aplicada ao redutor do tráfico privilegiado, não abrangendo preliminares, nulidades, tese absolutória, desclassificação, impugnação à validade da prova, ilicitude probatória, prescrição, detração, prisão preventiva, indenização mínima, perda de bens ou efeitos extrapenais da condenação. 8. A sentença fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sem utilizar inquéritos, ações penais sem condenação definitiva ou registros desprovidos de eficácia penal para agravar a reprimenda, em consonância com a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. 9. A natureza e a quantidade das drogas foram mencionadas na primeira fase, mas expressamente reservadas para a terceira etapa da dosimetria, a fim de evitar dupla valoração. Não houve, portanto, bis in idem. 10. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 confere relevância preponderante à natureza e à quantidade da substância entorpecente na dosimetria dos crimes previstos na Lei de Drogas, sem autorizar automatismos punitivos, mas exigindo fundamentação concreta e individualizada. 11. A jurisprudência citada no voto admite que a natureza e a quantidade das drogas sejam consideradas para modular a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que não tenham sido utilizadas para exasperar a pena-base, conforme orientação extraída dos EREsp n.º 1.887.511/SP, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, e do ARE 666.334, do Supremo Tribunal Federal. 12. No caso concreto, a apreensão de 610g de cocaína/crack e 1.755,87g de maconha, associada à existência de balança digital e sacos plásticos, revela gravidade concreta suficiente para justificar a manutenção da fração de 1/6 (um sexto), sem afastar a minorante e sem presumir dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. 13. A primariedade e a ausência de prova suficiente de dedicação a atividades criminosas constituem pressupostos para incidência da minorante, mas não impõem, por si sós, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), sob pena de esvaziamento do intervalo legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. 14. O pedido subsidiário de aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) também não comporta acolhimento, pois a quantidade expressiva, a diversidade das drogas e os instrumentos de mercancia indicam maior reprovabilidade concreta, compatível com a fração mínima adotada na sentença. 15. Mantida a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, preserva-se o regime inicial semiaberto, por aplicação do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, sem afronta às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal ou à Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, pois o regime decorre do quantum da pena concretamente fixada, e não da gravidade abstrata do delito. 16. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, diante do não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal, uma vez que a reprimenda definitiva supera 04 (quatro) anos. 17. A pena de multa, fixada em 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, guarda correspondência com a pena corporal e não foi objeto de impugnação autônoma. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser consideradas na terceira fase da dosimetria para modular a fração da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que não tenham sido utilizadas para exasperar a pena-base. 2. A apreensão de quantidade expressiva de cocaína/crack e maconha, associada a instrumentos de pesagem e acondicionamento, constitui fundamento concreto idôneo para a manutenção da fração mínima de 1/6 (um sexto) no redutor do tráfico privilegiado, sem configurar bis in idem quando tais vetores não foram valorados na primeira fase. 3. Mantida a pena definitiva em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, subsistem o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; Código Penal, arts. 33, § 2º, b, 44, I, 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 593, I; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, Terceira Seção, EREsp n.º 1.887.511/SP; STF, ARE 666.334; STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0334683-50.2015.8.05.0001, em que figura como apelante Elielson Silva dos Santos e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida que condenou Elielson Silva dos Santos como incurso no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário fixado na origem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Des. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]